Tribunal: STJ
Processo: 0833228-22.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581777
- MS (2024/0052146-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
REQUERENTE
: ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA
REQUERENTE
: ANTONIO GABRIEL SADDI BEZERRA
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
REQUERIDO
: ALFREDO ANTÔNIO OSORES BARROS
ADVOGADO
: JUCELINO VALERIO - MS010764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48172529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 927ca7fc-b437-4b13-9595-f4b3f64407e0

7. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da multa para o
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio
da pena.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817
Jurisprudência relevante citada
/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
,
23/04/2008
DJe
.
12/05/2008

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 927ca7fc-b437-4b13-9595-f4b3f64407e0

RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581777
- MS (2024/0052146-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
REQUERENTE
: ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA
REQUERENTE
: ANTONIO GABRIEL SADDI BEZERRA
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
REQUERIDO
: ALFREDO ANTÔNIO OSORES BARROS
ADVOGADO
: JUCELINO VALERIO - MS010764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47397267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: d261bed2-8601-48ef-b87c-8c0f4722d32c

7. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da multa para o
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio
da pena.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817
Jurisprudência relevante citada
/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
,
23/04/2008
DJe
.
12/05/2008

RELATÓRIO
Tendo em vista os princípios da economia, celeridade e fungibilidade,
recebo o presente pedido como embargos de declaração.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que "a parte embargante destacou a
existência de omissão na análise de questões que possuem o condão de alterar o
julgamento" (e-STJ fl. 585).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 594).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso.
Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo
com o resultado não é fundamento adequado para a oposição dos embargos
declaratórios, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC/2015.
A Turma julgadora decidiu, de forma expressa, clara e completa, pela
rejeição dos sucessivos embargos de declaração.
Não há falar em vícios que, ademais, a parte embargante nem sequer logrou
demonstrar, afirmando sua ocorrência de forma genérica.
Documento eletrônico VDA47397267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: d261bed2-8601-48ef-b87c-8c0f4722d32c

Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
de declaração.
A oposição seguida de declaratórios e a referência à omissão anterior ao
julgamento embargado caracterizam abuso do direito de recorrer, devendo-se impor a
sanção do art. 1.026, § 3o, do CPC.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração, com elevação
da multa para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da pena.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: d261bed2-8601-48ef-b87c-8c0f4722d32c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.581.777 / MS
Número Registro: 2024/0052146-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08332282220208120001 0833228222020812000150001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA
AGRAVANTE : ANTONIO GABRIEL SADDI BEZERRA
ADVOGADOS : ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
AGRAVADO
: ALFREDO ANTÔNIO OSORES BARROS
ADVOGADO
: JUCELINO VALERIO - MS010764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA
REQUERENTE : ANTONIO GABRIEL SADDI BEZERRA
ADVOGADOS : ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
REQUERIDO
: ALFREDO ANTÔNIO OSORES BARROS
ADVOGADO
: JUCELINO VALERIO - MS010764
TERMO
Documento eletrônico VDA48172304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:23
Código de Controle do Documento: e689e986-a440-4dde-9c6d-6fc661fee1e7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:23
Código de Controle do Documento: e689e986-a440-4dde-9c6d-6fc661fee1e7